Tribunal: STF
Processo: ARE 1446767
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Ronaldo Machado de Bastos contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal e Justiça assim ementado (com meus grifos):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. OFICIAL DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO PELO ESTADO. SUBMISSÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. ASSUNÇÃO TEMPORÁRIA DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13/STF E ENUNCIADO NORMATIVO 1/CNJ.



    1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 



    2. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que denegou a ordem no Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de ver anulado o ato administrativo que afastou o impetrante da função de respondente do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato 2º de Notas de Morrinhos/GO. 



    3. A apresentação de matéria em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, que não fora discutida pelo Tribunal de origem, caracteriza intolerável inovação recursal, sendo descabido o seu exame. Nesse sentido: AgInt no RMS 38.680/BA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 8/5/2017; EDcl no AgRg no RMS 42.776/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/11/2015; RMS 41.477/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/3/2014. 



    4. As razões recursais não impugnaram, adequadamente, o fundamento do acórdão julgador dos aclaratórios que, no atinente à prevenção, destacou que “a transferência do acervo do Desembargador Nicomedes Domingos Borges, relativo ao Órgão Especial, para esta Relatoria, a partir de 27/09/20, se deu mediante decisão da Sessão Extraordinária do Órgão Especial desta Corte, ocorrida em 18/09/20, à unanimidade de votos, daí inexistir qualquer desrespeito ao princípio do Juiz Natural” (fl. 659). 



    5. No caso concreto, o impetrante foi afastado do cartório extrajudicial em razão do seu parentesco com o anterior escrivão, donde se conclui que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual estabelece que a assunção temporária das serventias extrajudiciais submete-se à vedação de nepotismo prevista da Súmula Vinculante 13/STF e ao Enunciado Normativo n. 1 do CNJ. Precedentes. 



    6. Recurso em mandado de segurança não provido.



    O recorrente sustenta que “a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça vergastou o artigo 37, caput, da Constituição Federal; e a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, na proporção em que a assunção temporária das serventias extrajudiciais, como no presente caso, não submete-se à vedação de nepotismo prevista da norma constitucional aqui estampada.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 579.951, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 66, firmou o seguinte entendimento (com meus grifos): 



    ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. 



    I – Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. 



    II – A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. 



    III – Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 



    IV – Precedentes. 



    V – RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão. 



    A Constituição Federal de 1988 proibiu a prática do nepotismo com base no respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.



    É relevante observar que a proibição do nepotismo é aplicável a todos os Poderes da República, em conformidade com o mandamento constitucional, independentemente de haver previsão explícita em legislação específica. Assim, a vedação decorre diretamente dos princípios delineados no art. 37, caput, da Constituição de 1988.



    Ressalto, por oportuno, o seguinte trecho emitido pelo Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos:



    [...] verifica-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu na conformidade do entendimento perfilhado por esse Colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a proibição ao nepotismo decorre dos princípios expressos no art. 37, caput, da Constituição, independentemente da edição de lei formal disciplinando a matéria (RE 579.951-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Tema 066), por conseguinte, as normas postas no Provimento nº 77/2018 do CNJ, vedando práticas de nepotismo na Administração Pública e no serviço público delegado, no caso específico do serviço cartorário, estão congruentes com o Texto Constitucional.



    Por fim, cito o seguinte precedente:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO DE FILHA DE TABELIÃO AFASTADO. NEPOTISMO. 



    1. O acórdão recorrido não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a proibição ao nepotismo decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição, independentemente da edição de lei formal a respeito (RE 579.951-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Tema 066).



    2. O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994 foi adequadamente interpretado à luz do princípio da moralidade, vedando-se o nepotismo na designação de substituto interino. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.360.585, ministro Roberto Barroso, DJe de 15 de junho de 2022)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente